Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737328-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: MSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STONE PAGAMENTOS S.A., ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de obrigação de fazer proposta por MSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 106599435 - autos originais): "Em atenção à decisão de ID no 98518297, que determinou o desbloqueio de valores pelo réu, e considerando o pedido de ID no 106316256, autorizo a liberação do valor depositado no ID 105127161 em favor do autor. Independentemente de preclusão, oficie-se ao Banco do Brasil, solicitando que proceda à transferência do depósito de ID 105127161, mais juros e correções, se houver, para a conta informada no ID 106316256, página 2, conforme requerido. Noutro giro, rejeito a preliminar de incompetência territorial constante da contestação (ID 105127156, página 3), pois, “em se tratando de relação consumerista, é faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, conforme se depreende da exegese do art. 6o, VIII, do CDC.” (Acórdão 1190911, 07066302320188070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão". Na origem, narra a autora possuir conta digital vinculada à agravante, para fins de atividade empresarial. Destaca a requerente, também, possuir valores creditados na referida conta digital. Informa a autora/agravada que, no mês de junho de 2021, teve sua conta digital bloqueada pela recorrente, de modo que ficou impossibilitada de movimentar valores de sua titularidade, bem como de utilizar a referida conta digital. Proposta a demanda de origem, o Juízo a quo deferiu pedido de Tutela Provisória formulado pela requerente, para determinar à agravante que "no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, proceda ao desbloqueio da conta digital no 1109866-2 da agência no 0001 (ID 98430352 - Pág. 5), com a consequente liberação dos valores creditados em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para a hipótese de comprovado descumprimento nos autos desta obrigação de fazer, após a regular intimação da ré, sem prejuízo das perdas e danos" (ID Num. 98518297 - autos de origem). Após citada, a ré/agravante ofertou contestação, na qual reconheceu que a demanda não teria mais utilidade, uma vez que, reconhecida a regularidade dos créditos de titularidade da autora/agravada, realizou o depósito judicial do montante disponível na conta digital reclamada (ID Num. 105127156 - autos de origem). Apesar do mencionado reconhecimento e do depósito judicial efetuado, a ré levantou, na mesma peça de resposta, preliminar de incompetência do Juízo a quo, dado que o contrato firmado com a autora/agravada comportava cláusula de eleição de foro. Realizado o depósito judicial mencionado, o Juízo de 1o Grau autorizou o levantamento dos valores depositados por meio da decisão gravada, na qual constou, também, rejeição da preliminar de incompetência levantada pela ré/agravante. Insurge-se a recorrente apenas contra a referida rejeição da preliminar apontada. Defende a agravante que a relação jurídica constituída entre ela e autora não é de consumo, uma vez que a requerente não representa destino final na cadeia de consumo. Ato contínuo, sustenta que deve prevalecer, no caso em tela, a cláusula de eleição de foro estipulada contratualmente, a qual aponta a resolução de litígios surgidos entre as partes em foro diverso do qual a ação fora proposta. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo a presente agravo de instrumento, de modo que a eficácia da decisão recorrida seja sobrestada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Contudo, no caso em tela, não deve ser atribuído o pleiteado efeito suspensivo ao presente recurso, dado que este não deve ser conhecido. Note-se que, no caso em exame, ao mesmo tempo em que a ré/agravante defende a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a causa de origem, utiliza-se da demanda em curso para ofertar depósito judicial de modo a solver, mesmo que em parte, a lide, uma vez que um dos pedidos de mérito da autora/agravada corresponde à liberação dos créditos existentes na descrita conta digital. Não por acaso, ao anunciar o depósito judicial dos referidos créditos, a recorrente requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, ao menos quanto a esta parcela da demanda. Na origem, o referido depósito judicial não somente foi efetuado como já levantado, conforme comprova o ofício de ID Num. 106957742. Portanto, ao que consta nos autos originais, a parcela da demanda referente à devolução dos créditos de titularidade da autora/agravada parece resolvida, de modo que resta apenas a controvérsia atinente à obrigação de desbloqueio da conta digital a ser apreciada pelo Juízo de 1o grau, o qual não teve sua competência questionada para fins de resolução da lide quanto ao destino do depósito judicial efetuado pela própria agravante. Nesse contexto, fica caracterizada a ocorrência da preclusão lógica, uma vez que a recorrente adotara conduta incompatível com a pretensão recursal ora externada (art. 507, Código de Processo Civil). Assim, preclusa a discussão acerca da competência do Juízo a quo, revela-se inútil o presente recurso, o que implica na desconfiguração do interesse recursal da ré/agravante, pressuposto indispensável à admissibilidade do presente agravo de instrumento. Portanto, ausente o mencionado pressuposto de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2021 11:17:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora